Tribunal: TJSP
Processo: 2110472-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. 'ASTREINTES'. Impugnação improcedente. Inconformismo. Acolhimento. Exigibilidade da multa cominatória não se efetiva de forma automática, mas a partir do fim do prazo fixado para o seu cumprimento, o qual só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor. Observância da Súmula no 410 do STJ. Hipótese em que apenas foram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. 'ASTREINTES'. Impugnação improcedente. Inconformismo. Acolhimento. Exigibilidade da multa cominatória não se efetiva de forma automática, mas a partir do fim do prazo fixado para o seu cumprimento, o qual só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor. Observância da Súmula no 410 do STJ. Hipótese em que apenas foram realizadas intimações pelo Diário Oficial. Inviabilidade da cobrança da penalidade, a qual é integralmente afastada. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.